Tribunal: TJMT
Processo: 1045857-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045857-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JUNIOR FERREIRA DA SILVA PEREIRA - CPF: 052.171.581-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ACOLHIMENTO DE JUSTIFICATIVA. INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA SEM PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E VEDAÇÃO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão que, apesar de acolher sua justificativa quanto às violações do monitoramento eletrônico e manter o regime semiaberto, determinou a interrupção do cumprimento de pena entre 11 de março e 11 de junho de 2025, com alteração da data-base para fins de progressão de regime e benefícios executórios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é compatível o acolhimento da justificativa com a imposição de sanções típicas de falta grave;

(
ii
) se há previsão legal para interrupção do cumprimento de pena em razão de violações do monitoramento eletrônico; e

(
iii
) se é cabível a alteração da data-base para progressão de regime sem reconhecimento expresso de falta grave.

III. Razões de decidir

3. O acolhimento da justificativa pelo juízo não isenta o apenado de todas as consequências legais da conduta faltosa, permitindo a manutenção do regime e aplicação de outras sanções, como a alteração da data-base.

4. A interrupção do cumprimento de pena não está prevista no rol exaustivo do art. 146-C,
p.u
., da LEP como sanção aplicável à violação de deveres relacionados ao monitoramento eletrônico, sendo vedada a interpretação extensiva in malam partem.

5. A Resolução CNJ no 412/2021 não autoriza a desconsideração do tempo de pena cumprida sem previsão legal expressa, e eventual interrupção, ainda que com outro nome, representa sanção executória vedada pelo princípio da legalidade estrita.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo em execução conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O acolhimento da justificativa pelo juízo não impede a imposição de consequências executórias distintas da regressão de regime, como a alteração da data-base.

2. A interrupção do cumprimento de pena por violação ao monitoramento eletrônico sem previsão legal expressa configura excesso de execução, sendo vedada pelo princípio da legalidade estrita.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o,
incs
. XXXIX e XLVI; LEP,
arts
. 50, II e VI; 57; 146-C,
p.u
.; 146-D, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 823.744/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a T., j. 22.04.2024; TJMT, N.U 1031469-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câm. Criminal, j. 14.10.2025; TJMT, N.U 1037235-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câm. Criminal, j. 15.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
Júnior Ferreira da Silva Pereira
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos do executivo de pena no 0006261-75.2017.8.11.0010, acolheu a justificativa apresentada pelo reeducando quanto às violações de monitoramento eletrônico, manteve-o no regime semiaberto, mas
declarou a interrupção do cumprimento de pena no período de 11 de março de 2025 a 11 de junho de 2025
, fixando nova data-base em 11 de junho de 2025 para fins de progressão de regime e demais benefícios executórios.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso de agravo em execução [id. 336762358, pp. 1033/1042], sustentando, em síntese, que o acolhimento da justificativa pelo juízo afasta a configuração de falta grave, não havendo previsão legal para alteração de data-base sem reconhecimento formal dessa espécie de infração disciplinar.

Sustenta que a decisão é contraditória, pois acolhe a justificativa, mas impõe sanção típica de falta grave, violando os princípios da legalidade penal e da individualização da pena.

Aduz, ademais, que inexiste previsão legal para interrupção de pena sem configuração de falta grave, sustentando que o art. 146-C, parágrafo único, da LEP prevê apenas sanções administrativas [advertência e revogação da monitoração], não autorizando a interrupção do cômputo de pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões [id. 336762358, pp. 1045/1055], pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que as violações do monitoramento eletrônico foram efetivas, que cabe ao reeducando zelar pelo bom funcionamento do equipamento e adaptar-se ao cumprimento da pena, conciliando trabalho e obrigações executórias.

Fundamenta sua posição no art. 6o da Resolução CNJ no 412/2021, interpretando que, na hipótese de inobservância das condições impostas, o período não será contabilizado como pena cumprida, não se tratando de dupla penalização, mas de consequências cumulativas da desídia do apenado.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin [id. 339236853], exarou parecer pelo
desprovimento do recurso,
sustentando que as violações de monitoramento eletrônico configuram falta grave, nos termos dos
arts
. 50, II e VI, combinados com o art. 39, V, da Lei de Execução Penal, bem como art. 146-D, II, do mesmo diploma legal.

É o relatório.

V O T O

Consoante relatado, a controvérsia cinge-se à verificação da
legalidade
da decisão que, conquanto tenha acolhido a justificativa apresentada pelo reeducando e
mantido
o regime semiaberto, declarou a interrupção do cumprimento de pena no período de 11 de março de 2025 a 11 de junho de 2025 e fixou nova data-base em 11 de junho de 2025 para fins de progressão de regime e demais benefícios executórios.

As questões jurídicas que se apresentam para enfrentamento são:
(i)
se o acolhimento da justificativa é compatível com a imposição de sanções executórias típicas de falta grave;
(
ii
)
se há previsão legal para a interrupção do cumprimento de pena em razão de violações de monitoramento eletrônico; e
(
iii
)
se é cabível a alteração da data-base para progressão de regime quando não há reconhecimento expresso de falta grave.

Vejamos.

In
casu
, verifico dos autos que, durante o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, com submissão a monitoramento eletrônico por tornozeleira, a Central de Monitoramento Eletrônico de Presos da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (CMEP/SEJUS) reportou ao juízo da execução, mediante Ofício no 16628/2025/CMEP/SEJUS, a ocorrência de múltiplas violações no sistema de vigilância do reeducando, verificadas no período compreendido entre 11 de março de 2025 e 11 de junho de 2025.

As violações registradas consistiram em:
(i)
INC – área de inclusão [violação por estar fora da área de inclusão permitida];
(
ii
)
TROM – rompimento da tornozeleira eletrônica;
(
iii
)
UCOR – ausência de calor corporal;
(
iv
)
GPRS – ausência de sinal de GPRS, em vinte e duas ocasiões; e
(v)
UMOV – movimento sem sinal de GPS, em cinco oportunidades.

Em razão dos apontamentos, o Ministério Público manifestou-se, inicialmente, pela designação de audiência de justificação, a fim de oportunizar ao reeducando o exercício do contraditório e da ampla defesa, considerando que o ofício da Central de Monitoramento não esclareceu se as falhas decorreram de deficiência técnica no equipamento ou de conduta atribuível ao apenado.

Designada a audiência, o apenado informou que, no dia 11 de março de 2025, seu irmão encontrava-se embriagado e procurando briga, razão pela qual se deslocou ao sítio de sua mãe, localizado na região denominada Pensão Seca, saindo às 19 horas e retornando às 17 horas do dia seguinte, relatando que, em determinada ocasião, dirigiu-se a uma pizzaria com sua família, mas o estabelecimento atrasou na preparação do pedido, ocasionando atraso de aproximadamente 5 (cinco) minutos no horário de recolhimento; afirmou que trabalha na ferrovia “Lucas do Rio Verde”, próximo ao município de Rondonópolis, com jornada laboral de segunda a sábado, das 5 horas da manhã às 19 horas; sustentou haver comunicado à central de atendimento telefônico (0800) e ao fórum sobre a atividade laboral.

Declarou, ademais, que sempre retorna para casa faltando quinze minutos para as 20 horas e negou ter estado fora de casa em março de 2025 sem justificativa, afirmando residir no mesmo endereço, tendo apresentado comprovante de endereço ao fórum em duas oportunidades.

O juízo de primeiro grau, em decisão, assim deliberou:

“Pois bem. Analisando as informações constantes nos autos, é possível verificar a ocorrência de inúmeras violações no monitoramento eletrônico do reeducando JUNIOR FERREIRA DA SILVA PEREIRA (...). Ao ser ouvido em Juízo, o reeducando apresentou sua justificativa quanto algumas das violações indicadas nos autos. Percebe-se que o reeducando vem comparecendo mensalmente em Juízo. Desta forma,
ACOLHO a justificativa
apresentada pelo reeducando JUNIOR FERREIRA DA SILVA PEREIRA,
mantendo o mesmo no regime semiaberto
. Contudo, diante do período das violações do monitoramento eletrônico,
DECLARO a interrupção do cumprimento de sua pena
o lapso temporal compreendido entre o dia 11.03.2025 a 11.06.2025, bem como o
reinício da contagem do prazo
para obtenção de progressão de regime e demais benefícios, devendo constar como
data-base o dia 11.06.2025
.”

Pois bem.

Com relação às teses recursais cumpre, preliminarmente, esclarecer a aparente contradição suscitada pela defesa quanto à decisão que simultaneamente acolhe a justificativa e aplica sanções executórias.

Consigno que a tese recursal da defesa parte de premissa equivocada ao interpretar o acolhimento da justificativa como ato que necessariamente afasta toda e qualquer consequência jurídica das violações constatadas.

Com efeito, o acolhimento da justificativa, no contexto da execução penal, não opera como excludente de ilicitude que apaga a infração cometida, nem como anistia que isenta o executado de todas as consequências de sua conduta.

Trata-se, na verdade, de exercício de ponderação e individualização da sanção disciplinar, em que o magistrado, ao analisar as circunstâncias do caso concreto e a pessoa do apenado, conforme preceitua o art. 57 da Lei de Execução Penal,
pode optar por não aplicar a consequência mais severa, que seria a regressão de regime, sem que isso importe em isenção das demais consequências legais
.

Dispõe o referido dispositivo:
“Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.”

Verifica-se, portanto, que a legislação de regência confere ao julgador margem de discricionariedade regrada para, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, graduar as sanções aplicáveis ao caso concreto.

E, i
n
casu
, em ponderação fundamentada, o Juízo
a quo
considerou que as justificativas apresentadas pelo reeducando em audiência [especialmente o exercício de atividade laboral lícita com jornada extensa e distância entre local de trabalho e residência] eram suficientes para afastar a medida extrema da regressão para o regime fechado, mas não para isentar o apenado das demais consequências decorrentes das violações incontroversamente existentes e constatadas pelo sistema de controle.

Essa interpretação harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhece ser possível conjugar a manutenção do regime prisional com a aplicação de outras sanções, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e humanização das penas.

Nesse sentido, o precedente recente deste Tribunal:

[...]

4. O acolhimento da justificativa pelo magistrado não opera como excludente de ilicitude que apaga a infração cometida, mas constitui exercício de ponderação e individualização da sanção disciplinar, conforme o artigo 57 da LEP, podendo o juiz optar por não aplicar a consequência mais severa da regressão de regime sem isentar o apenado das demais consequências legais.

[...]

[N.U 1037235-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025,
Publicado
no DJE 18/12/2025]

Depreende-se, portanto, que a jurisprudência deste Tribunal se consolidou no sentido de que a manutenção do regime prisional e a alteração da data-base são institutos distintos, com fundamentos e finalidades próprias, que incidem cumulativamente como resposta estatal à conduta indisciplinada,
não configurando dupla penalização
, mas medidas equilibradas e proporcionais que evitam a regressão ao regime fechado sem omitir as demais consequências legais necessárias.

Logo, não há contradição na decisão recorrida. Ao contrário, o magistrado de primeiro grau exerceu adequadamente o juízo de ponderação que lhe compete, reconhecendo as violações e suas consequências legais, mas afastando a sanção mais gravosa em atenção às particularidades do caso concreto.

Diante disto, rejeito a primeira tese, mantendo a alteração da data-base, posto ser incontroversa as infrações.

Superada a primeira questão, entendo que a matéria concernente à impossibilidade de interrupção do cumprimento de pena sem previsão legal expressa e exige análise acurada dos dispositivos normativos aplicáveis e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Verifico que o Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça fundamentam a interrupção do cumprimento de pena no
art. 6o da Resolução no 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça
, que assim estabelece:

“Art. 6o. O período durante o qual a pessoa estiver submetida ao monitoramento eletrônico nos casos de saída antecipada ou em substituição à privação de liberdade em estabelecimento penal,
com regular cumprimento das condições impostas
, será considerado como tempo de cumprimento de pena, assegurando que o período total de sua aplicação não exceda o tempo para cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime.”

Interpretando o dispositivo
a
contrario
sensu
, sustenta-se que o período
sem regular cumprimento
das condições impostas
não
será considerado como tempo de cumprimento de pena, devendo ser interrompido o cômputo.

No entanto, com a devida vênia aos entendimentos em sentido contrário, não comungo dessa interpretação.

De proêmio, é cediço que, em matéria de
execução penal
, vigora o princípio da legalidade estrita, consagrado no art. 5o, inciso XXXIX, da CF/88, aplicável, por extensão, às sanções executórias, consoante pacífica doutrina e jurisprudência.

Pois bem. A Lei de Execução Penal, ao disciplinar o monitoramento eletrônico nos
arts
. 146-A a 146-D, estabeleceu, de forma
taxativa
, as sanções aplicáveis em caso de descumprimento das obrigações pelo monitorado.

Dispõe o art. 146-C, parágrafo único, da Lei no 7.210/1984:

“Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: (...) Parágrafo único.
A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa
: I – a regressão do regime; II – a revogação da autorização de saída temporária; III – a revogação da prisão domiciliar; IV – advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos I a III deste parágrafo.”

Verifica-se que o legislador estabeleceu, de forma exaustiva, as sanções aplicáveis em caso de violação dos deveres relativos ao monitoramento eletrônico:
(i)
regressão de regime;
(
ii
)
revogação da autorização de saída temporária;
(
iii
)
revogação da prisão domiciliar; e
(
iv
)
advertência.

Veja que não consta do rol legal a sanção de
interrupção do cumprimento de pena
, tampouco a
desconsideração
do período para fins de cômputo da reprimenda.

Outrossim, a Resolução no 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, conquanto estabeleça que o período de monitoramento será considerado como tempo de cumprimento de pena
se
houver regular cumprimento das condições, não prevê expressamente a interrupção automática do cômputo em caso de descumprimento.

Com efeito, há distinção ontológica entre afirmar que determinado período
será
considerado como pena cumprida, e afirmar que determinado período
não será
considerado como pena cumprida.

A primeira proposição é positiva e estabelece requisitos para cômputo; a segunda é negativa e estabelece sanção consistente na interrupção do cômputo.

Ora, sanções executórias, por força do princípio da legalidade, devem decorrer de previsão legal expressa, não sendo admissível criação analógica ou interpretação extensiva
in malam partem
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de reconhecer que a interrupção automática do cumprimento de pena por violação de monitoramento eletrônico, sem previsão legal expressa, configura
excesso de execução
.

Confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA PENA. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste previsão legal de interrupção da pena na razão de um dia para cada registro de violação ao sistema de monitoramento eletrônico, caracterizando-se excesso de execução descontinuar o período de cumprimento da reprimenda em tais hipóteses, conforme já se posicionou esta Corte no julgamento de casos análogos.

2. Agravo regimental desprovido.

[
AgRg
no HC n. 823.744/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 24/4/2024.]

O procedente é claro: inexiste previsão legal de interrupção da pena por violação de monitoramento eletrônico, caracterizando-se excesso de execução a descontinuação do período de cumprimento da reprimenda em tais hipóteses.

Ademais, é importante observar que a Resolução no 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, conquanto possua natureza normativa secundária, não pode inovar no ordenamento jurídico, criando sanções executórias não previstas em lei, sob pena de violação ao princípio da reserva legal em matéria penal e executória.

No caso em análise, a decisão recorrida determinou a
interrupção
do cumprimento de pena no período de 11 de março de 2025 a 11 de junho de 2025, implicando que o agravante deverá cumprir
mais três meses
de reprimenda, em acréscimo ao período originalmente estabelecido na sentença condenatória.

Tal providência, conquanto não formalmente denominada “
sanção disciplinar
”, possui inequívoco caráter sancionatório, pois agrava a situação jurídica do executado, prolongando o tempo de cumprimento da pena.

Outrossim, registre-se que o próprio juízo de primeiro grau acolheu a justificativa apresentada pelo agravante, reconhecendo que as violações foram explicadas pelas circunstâncias narradas, especialmente o exercício de atividade laboral lícita, ou seja, sem dolo evidente.

Ora, se a justificativa foi acolhida, é porque o magistrado reconheceu que o reeducando cumpriu as condições do regime na medida de suas possibilidades, conciliando, ainda que imperfeitamente, o trabalho honesto com as exigências executórias.

Nessa perspectiva, penalizar o executado que trabalha honestamente, impondo-lhe a interrupção do cômputo de pena em razão de violações decorrentes da jornada laboral, constitui desestímulo ao trabalho e inversão das finalidades da execução penal, que deve sempre privilegiar a ressocialização.

Nesse diapasão, conquanto reconheça a existência de precedentes em sentido contrário, que admitem a interrupção do cômputo de pena com fundamento no art. 6o da Resolução CNJ no 412/2021, entendo que a interpretação mais consentânea com o princípio da legalidade estrita em matéria executória penal, com o princípio da vedação ao excesso de execução, e com a finalidade ressocializadora da pena é aquela que não admite a interrupção automática do cumprimento de pena sem previsão legal expressa.

Nesse sentido, colhe-se entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. DESATIVAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA. DEMORA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a interrupção do cumprimento da pena durante período de desativação da tornozeleira eletrônica, mesmo reconhecendo a plausibilidade da justificativa apresentada pelo agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a aplicação de interrupção no cumprimento da pena quando há desativação técnica da tornozeleira eletrônica sem dolo ou culpa do apenado, considerando a demora processual na análise da justificativa e os princípios norteadores da execução penal.

III. Razões de decidir

3. Embora tenha havido superveniência de decisão determinando regressão de regime, o objeto do presente agravo [período de interrupção no cumprimento da pena] permanece controvertido e merece análise, pois impacta diretamente no cálculo executório e na data de extinção da punibilidade.

4. A imposição de interrupção do cumprimento da pena por desativação técnica da tornozeleira, sem demonstração de dolo ou culpa do apenado, viola os princípios da individualização da pena e da razoabilidade, especialmente quando presente justificativa plausível acolhida pelo próprio juízo.

5. A demora processual de entre a apresentação da justificativa e a decisão judicial não pode prejudicar o apenado que agiu de boa-fé e manteve cumprimento regular das demais condições impostas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para afastar a interrupção do cumprimento da pena no período de 02.07.2024 a 24.03.2025, determinando o cômputo integral do tempo para todos os efeitos legais.

Tese de julgamento: “
1. A interrupção do cumprimento da pena por desativação técnica da tornozeleira eletrônica, sem demonstração de dolo ou culpa do apenado, viola os princípios da individualização da pena e da razoabilidade.

2. A demora processual na análise de justificativa plausível não pode prejudicar o apenado que manteve comportamento colaborativo com a execução penal.”

Dispositivos relevantes citados: LEP,
arts
. 50, V e 118, I; CF, art. 5o, XLVI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002707-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câmara Criminal, j. 08.08.2025.

(N.U 1031469-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Monitoramento eletrônico. Alegação de defeito na tornozeleira. Pedido de regressão de regime. Decisão mantida. Recurso desprovido.

[...]. 2
. O período em que a tornozeleira esteve inativa pode ser considerado como tempo de pena cumprida, desde que não demonstrada má-fé ou tentativa de evasão.”

[N.U 1034196-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025]

Diante disto, acolho a segunda tese recursal para determinar o
afastamento da interrupção do cumprimento de pena
, devendo o período compreendido entre 11 de março de 2025 e 11 de junho de 2025 ser
computado como pena cumprida
.

Ante o exposto, em parcial consonância com o d. parecer,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto por
Junior Ferreira da Silva Pereira
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para afastar a determinação de interrupção do cumprimento de pena no período de 11 de março de 2025 a 11 de junho de 2025, devendo tal período ser
computado como pena efetivamente cumprida
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026